Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-16.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006046-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA WIDAL MARTINS - CPF: 640.079.521-91 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS.
VIOLAÇÃO À
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS FINANCEIROS MANTIDOS. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivos, em desacordo com a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, assegurando o direito ao FGTS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação sucessiva e reiterada com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 é nula por violar os limites legais; (
ii
)
e
se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sucessiva e em desconformidade com a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 caracteriza burla ao regime excepcional, acarretando a nulidade dos contratos.

A nulidade não afasta o direito ao FGTS, que deve ser assegurado nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva em desconformidade com os limites da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 é nula, subsistindo, todavia, os efeitos financeiros. 2. O trabalhador contratado nessas condições faz jus ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do
ST
F.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Karina
Widal
Martins Bergamo na ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com cobrança de FGTS.

Na origem, a autora alegou ter prestado serviços à Administração Pública estadual como fisioterapeuta, por meio de contratos temporários sucessivos

e pleiteou: o reconhecimento da nulidade dos vínculos, o pagamento dos depósitos do FGTS, e a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo (40%).

A sentença acolheu parcialmente os pedidos para reconhecer a nulidade dos contratos sucessivos e condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período não prescrito, indeferindo o adicional de insalubridade no grau pleiteado.

Inconformado, o Estado sustenta, em síntese:

que a contratação foi regular e amparada pela LC Estadual nº 600/2017;

que não houve desvirtuamento da finalidade temporária da contratação;

que o vínculo não é celetista, sendo indevido o FGTS;

que a autora participou de processo seletivo para cada contrato
.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da alegada validade da contratação temporária

Sustenta o Estado de Mato Grosso a validade das contratações temporárias firmadas com a parte autora, invocando a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e o entendimento do STF no Tema 612, segundo o qual a contratação excepcional deve observar os seguintes critérios: previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

Nos termos do art. 11, I, da
LC 600/2017
, a duração máxima da contratação, nas hipóteses do art. 2º, I (assistência a emergências em saúde pública), é de 6 meses, prorrogável por igual período, totalizando o limite legal de 12 meses
por
vinculo
.

No caso em apreço, os documentos juntados aos autos (fichas financeiras) demonstram que a autora foi contratada de forma sucessiva, sem interrupções significativas, por
diversos anos (2017 a 2026),
extrapolando em muito o limite legal permitido.

Além disso, o art. 18, III, da LC 600/2017 veda expressamente a recontratação antes de decorridos 12 meses do encerramento do contrato anterior, salvo em hipóteses específicas — das quais a hipótese do art. 2º, I (emergência em saúde pública) não é exceção. Portanto, houve violação frontal à norma legal estadual.

Logo, ao contrário do que alega o recorrente, a contratação temporária foi desvirtuada e descumpriu os requisitos constitucionais e legais para sua validade. A permanência da autora por prazo
muito superior ao permitido
, por meio de renovações contínuas, afasta a natureza emergencial e temporária, caracterizando vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e §2º da CF/88.

Da nulidade e efeitos jurídicos: FGTS

Reconhecida a nulidade, é imprescindível aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato tenha sido declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

Este entendimento encontra respaldo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 596.478 (Tema 551), que pacificou que, mesmo em contratos nulos com a Administração Pública, são devidos os salários e o FGTS.

Assim, é irrelevante a natureza estatutária ou administrativa do vínculo, ou o fato de que a autora tenha participado de processo seletivo simplificado, pois o vício está na duração ilegal da contratação e sua renovação sucessiva, que afrontaram a Constituição Federal e a LC 600/2017.

Precedentes destes Tribunal em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
ENFERMEIRA
. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
CONCLUSÃO
N.º
21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF.
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90
.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(N.U 1028137-10.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENFERMEIRA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE.
CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS
.
DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE
. DIREITO AO
FGTS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual nº 600/2017 estabelecem que a contratação temporária deve observar hipóteses legais e prazo predeterminado, sendo vedada para funções permanentes ou por período superior ao permitido.

A nulidade do contrato temporário enseja o direito ao FGTS sobre a remuneração percebida, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e Tema 916 do STF, excluída a multa de 40%.
Recurso provido para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre abril de 2022 e fevereiro de 2024 e condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período
, observada a prescrição quinquenal, deduzidas eventuais verbas já pagas, com atualização pela taxa SELIC. (N.U 1070551-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025). (
grifei
).

Prescrição Quinquenal Observada

O juízo a quo aplicou corretamente o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que rege as ações de cobrança contra a Fazenda Pública. Assim, limitou a condenação ao FGTS ao período posterior a cinco anos do ajuizamento da ação, respeitando os efeitos da prescrição.

A decisão está em consonância com o regime jurídico aplicável às demandas contra o Estado, e deve ser mantida.

Da pandemia como justificativa

É certo que a pandemia de COVID-19 gerou situações excepcionais que exigiram resposta imediata do Poder Público. No entanto, essa situação não pode justificar contratações sucessivas por
quase nove
anos, sob pena de transformar uma exceção em regra permanente, frustrando o concurso público como forma de acesso a cargos públicos (CF, art. 37, II).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025